Tribunal: TJSP
Processo: 2055687-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva decretada contra o paciente, surpreendido pela Polícia Militar quando,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva decretada contra o paciente, surpreendido pela Polícia Militar quando, em tese, transportava em veículo automotor um tijolo de crack (949,23g), além da apreensão da quantia de R$ 1.782,00 em dinheiro e de uma pistola de uso permitido, calibre 380, no KUF63275, marca Taurus, com doze cartuchos íntegros, que sabia ser produto de crime, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente a indicar risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais do paciente não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Demais questões (v. g. que não há provas nos autos da prática dos delitos imputados) que se relacionam ao mérito do caso penal sub judice, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.